Tribunal: TJDFT
Processo: 0746819-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM. ALEGADA DIFICULDADE DE VISITAÇÃO DA FAMÍLIA PELO CUSTO NO DESLOCAMENTO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM UNIDADE DISTANTE DO DOMICÍLIO FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete à Unidade de Gestão da Medida Socioeducativa de Internação a recomendação de transferência do jovem de uma Unidade para outra, não havendo direito absoluto em permanecer próximo à residência de seus pais.
2. A estagnação do agravante no processo sócio educador, na unidade de origem e, a existência de rivais na unidade de internação em que almeja cumprir a medida socioeducativa, demonstram a excepcionalidade do caso, ensejando sua permanência na unidade em que se encontra, mormente porque houve melhora em seu comportamento.
3. Quanto ao pedido de custeio de passagem de ônibus para visitação da família, não compete ao Poder Judiciário determinar ações a serem tomadas pelo Poder Executivo, cabendo aos interessados procurar os centros de assistência social existentes no Distrito Federal.
4. Recurso desprovido.